Tribunal: STF
Processo: ARE 1371140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MIKAEL ROBERTO VISENTIN e por MARCELO ANTONIO NEGRI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    O apelo extremo de MIKAEL ROBERTO VISENTIN foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DOS MONITORAMENTOS TELEÔNICOS E DOS PROCEDIMENTOS DE BUSTA E APREENSÃO. AFASTAMENTO.



    MÉRITO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.



     As interceptações telefônicas. aliadas à prisão em flagrante, não deixam qualquer dúvida a respeito da ocorrência de ambos os crimes praticados pelos denunciados. Ademais, em todos os anos de magistratura, nunca vimos traficantes negociando drogas como "maconha, cocaína ou crack", pois sempre são utilizados subterfúgios, códigos ou gírias para encobrir o produto negociado (entorpecentes). No entanto, pelo conjunto das interceptações e pelo contexto em que os diálogos ocorreram, torna-se fácil perceber que se cuidava, na verdade, de droga.



    Preliminares afastadas.



    Apelo provido."



    Opostos os embargos de declaração por MIKAEL ROBERTO VISENTIN, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MIKAEL ROBERTO VISENTIN sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MIKAEL ROBERTO VISENTIN, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Outrossim, em relação a uma suposta nulidade envolvendo interceptação telefônica, importante que seja dito que cabia ao defensor do apelante Mikael ter suscitado a sua irresignação quanto à prova cautelar, produzida durante as investigações policiais, em momento oportuno, ou seja, quando das alegações finais.



    Portanto, de plano, verifica-se a intempestividade de tal suscitação de nulidade.



    Ainda, pel que se verifica dos argumentos defensivos em relação a sua irresignação quanto à prova cautelar em questão, não é verdadeira a alegação de que a nobre Julgadora a quo não fundamentou a decisão que autorizou a interceptação telefônica, bastando ser atentado o próprio printscreen da fl. 2924, em que se percebe ter sido suficientemente fundamentada a decisão judicial que autorizou a realização da interceptação telefônica.



    A decisão subsequente, que apenas prorrogou a medida, a pedido da Autoridade Policial, chancelado pelo Ministério Público (...), já se encontrava devidamente fundamentada pela decisão anterior que havia autorizado tal prova cautelar (não sendo recomendável desnecessária tautologia).



    Não é crível que tivesse o Julgador o dever de, novamente, apresentar a mesma fundamentação para um pedido de prorrogação (da mesma interceptação telefônica), já que existia esta nos autos, oportundamente, máxime pela permanência dos mesmos elementos de convicção que autorizaram, na ocasião, concluir-se pela imprescindibilidade da medida policial, tanto quando da decisão que apreciou a representação policial inicial quanto do subsequente pedido de prorrogação da mesma interceptação policial.



    Logo, incabível, igualmente, a declaração de nulidade quanto a esse ponto das razões defensivas apresentadas pela defesa do apelante Mikael."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de MARCELO ANTONIO NEGRI, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por MIKAEL ROBERTO VISENTIN (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por MARCELO ANTONIO NEGRI determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente